Tribunal: TJMT
Processo: 1026661-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026661-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Oitiva]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), TEMAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.446.819/0001-38 (AGRAVADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANE RANZONI - CPF: 053.331.479-81 (ADVOGADO), EDGARD JARRETA THOMAZ - CPF: 028.395.499-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, BEM COMO SUA REALIZAÇÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS INCISOS II E XIII – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que da decisão que indefere pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, mormente pelo fato inocorrer o acolhimento parcial do mérito e nem de outros casos expressamente referidos em lei, não havendo contrariedade e/ou violação do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do mesmo codex.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1026661-21.2020.8.11.0000 – Sinop

Agravante
: Executiva North Transportes Ltda. – ME – em recuperação judicial

Agravada
: Temas Administração e Participações Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Executiva North Transportes Ltda. – ME – em recuperação judicial, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento n. 1026661-21.2020.8.11.0000 que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada, a agravante
sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, a despeito do rol do art. 1.015, do CPC, ser taxativo, nada impede que as hipóteses nele contidas sejam objeto de interpretação extensiva ou analógica, consoante visto na espécie, que deve ser enquadrada nos incisos II e XIII, ante as gravíssimas consequências da tramitação do processo sem a oitiva das testemunhas que arrolou. Segue sustentando, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol taxativo do art. 1.015, do CPC, pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo, indicando, assim, a necessidade de se atribuir ao litigante alguma via impugnativa da decisão de forma mais célere, sob pena de se vedar o acesso a justiça, violando o quanto disposto no art. 5o, inc. XXXV, da CF.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 79551973), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Temas Administração e Participações Ltda. – ME move ação de despejo contra a Executiva North Transportes Ltda. – ME – em recuperação judicial, tendo a MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, durante a marcha processual,
indeferido o pedido da empresa ré para redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência
.

Inconformada com a r. decisão, a empresa ré interpôs recurso de agravo de instrumento, aduzindo, em suma, que não se mostrou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, em razão da pandemia não ter se alterado, deveria ter redesignado a data da audiência de instrução presencial, o que seria o bem senso frente a todas as determinações e orientações do judiciário estadual, nos termos da Portaria n. 003/2020, bem como do CNJ ao editar a Recomendação n. 62/2020.

Seguiu sustentando, que a r. decisão fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não oportunizou a oitiva das testemunhas de forma virtual, tampouco redesignou o ato, sendo totalmente contrário ao princípio do bom senso comum e do juízo diligente.

Defendeu ainda, que a não suspensão da ação e da r. decisão agravada poderá gerar inúmeros atos anuláveis, gerando danos a quaisquer das partes, além de desperdício de atos processuais. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
codex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, a despeito do rol do art. 1.015, do CPC, ser taxativo, nada impede que as hipóteses nele contidas sejam objeto de interpretação extensiva ou analógica, consoante visto na espécie, que deve ser enquadrada nos incisos II e XIII, ante as gravíssimas consequências da tramitação do processo sem a oitiva das testemunhas que arrolou.

Segue sustentando, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o rol taxativo do art. 1.015, do CPC, pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo, indicando, assim, a necessidade de se atribuir ao litigante alguma via impugnativa da decisão de forma mais célere, sob pena de se vedar o acesso a justiça, violando o quanto disposto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que a

agravante defende a interpretação extensiva do que preceitua os incisos II e XIII
, do art. 1.015 do CPC,
para sustentar o cabimento do agravo de instrumento.

Contudo, basta uma simples leitura da r. decisão que motivou a interposição do aludido recurso, para verificar que não se trata de
“mérito do processo”
e nem de
“outros casos expressamente referidos em lei”
, que sequer foram citados pela parte, diga-se de passagem, mas, de simples decisão proferida nos autos da ação de despejo, na qual foi indeferido o pedido da empresa ré, ora agravante,
para redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência
.

Ora, é fato que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias (art. 1015,
caput
, CPC),
e diferentemente do código

anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indefere pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência
, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Assim, não há que se falar na inclusão do caso vertente no art. 1.015, inc. II e XIII, ambos do CPC, haja vista que as referidas hipóteses dizem respeito a análise parcial do mérito do processo e outros casos expressamente referidos em lei, o que definitivamente não se enquadra na espécie
.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO.

Apesar da r. decisão possuir natureza interlocutória, não há previsão legal que autorize a interposição de agravo de instrumento, motivo pelo qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido
.”
(TJMG, RAI n. 10000160353553002, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 20.09.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO APLICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO NOVO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na vigência da Lei no. 13.105/2015, a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento, em virtude do rol taxativo do art. 1.015
.”
(TJMT, RAIN n. 126.814/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.10.2016 – negritei)

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que a agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Por outro lado, não vislumbro, neste momento, a necessidade de impor a recorrente à penalidade prevista nos arts. 81 e 1.021, §4o, ambos do diploma processual civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021